Tribunal: TJDFT
Processo: 0707822-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707822-61.2022.8.07.0000 RECORRENTE: JACKSON LIMA DA SILVA RECORRIDO: ESTADO DO PERNAMBUCO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. ERROR IN PROCEDENDO. ERROR IN JUDICANDO. NÃO CONFIGURAÇÃO. NULIDADE. ATO ADMINISTRATIVO. RÉU. ESTADO DE PERNAMBUCO. VIOLAÇÃO AO PACTO FEDERATIVO. PRINCÍPIO REPUBLICANO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. JUSTIÇA ESTADUAL DE PERNAMBUCO. VARA DA FAZENDA PÚBLICA. COMARCA DE RECIFE. REMESSA DOS AUTOS. 1. O Relator está autorizado a decidir monocraticamente recurso fundado em jurisprudência dominante, o que não configura error in judicando. 2. Não demonstrado o prejuízo material ou processual, inexiste nulidade ou error in procedendo. O ato não será repetido nem a sua falta suprida quando não prejudicar a parte (CPC, art. 282, §2o). 3. O artigo 4o da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal e dos Territórios (Lei no 11.697/208) estabelece que: “Art. 4o O Tribunal de Justiça, com sede na Capital Federal, compõese de 48 (quarenta e oito) desembargadores e exerce sua jurisdição no Distrito Federal e nos Territórios.” 4. A presença do estado de Pernambuco no polo passivo da demanda atrai a incidência da respectiva Lei de Organização Judiciária (Lei Complementar no 100 de 21 de novembro de 2007), uma vez que se trata de competência absoluta, de natureza constitucional, devendo ser preservada a aplicação das suas regras de distribuição dos serviços judiciais. 5. Como a demanda objetiva a condenação do departamento de trânsito do Estado de Pernambuco ao pagamento de R$ 40.000,00, a título de indenização, por ato praticado pelo Detran-PE, não há legitimidade para a sobreposição do princípio republicano ante a autonomia inerente ao poder constituinte derivado decorrente. 6. A competência da 1a Vara Cível de Sobradinho/DF não abrange as atribuições conferidas por Lei à Justiça Estadual de Pernambuco. 7. Em exercício de interpretação lógica e sistêmica, a regra contida no art. 52 do Código de Processo Civil deve circunscrever-se ao âmbito territorial de cada ente da Federação. A excepcionalidade do parágrafo único depende de convênio entre os entes federativos, inexistente, o caso, nos termos do § 4o do art. 75 do mesmo Código, que não contempla o foro de eleição. 8. Recurso conhecido e não provido. O recorrente aponta violação ao artigo 52, parágrafo único, do Código de Processo Civil, sustentando a competência do TJDFT para processar e julgar caso envolvendo o Estado de Pernambuco, em razão da competência do domicílio do autor. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Por primeiro, deve-se ressaltar que o recorrente, in casu, afirmou e fundamentou a existência de relevância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas no caso, conforme disposto no § 2o do artigo 105 da Constituição Federal, com redação introduzida pela EC 125, de 14 de julho de 2022. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024